Tribunal: TJMT
Processo: 1025391-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025391-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (AGRAVANTE), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (ADVOGADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0182-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - CANCELAMENTO DOS TAD’s - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença de mérito no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
NESTLÉ BRASIL LTDA (MATRIZ) e NESTLÉ BRASIL LTDA (FILIAL)
contra a decisão proferida pelo Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal n.o 1045163-45.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
pela qual foi
indeferido o pedido de suspensão da referida Execução, até o julgamento da Ação Anulatória de Débito Tributário n.o 1015448- 55.2021.8.11.004
(id.

95531745, dos autos de origem).

Em suas razões recursais (id. 153135175), as Agravantes afirmam, em síntese, que
o débito exigido na Execução Fiscal está integralmente garantido por meio da apólice de seguro já aceita pelo Juízo nos autos da Ação Anulatória, asseverando que a referida ação foi proposta antes do ajuizamento da Execução Fiscal.

Afirmam que o seguro garantia é meio idôneo para garantir o crédito tributário inscrito em dívida ativa e que jamais foi pleiteada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
“mas tão somente a suspensão do rito executivo, para que não seja expedido mandado de penhora, em razão de o débito estar mais que suficientemente garantido.”

Com tais argumentos, requerem que seja concedida a antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento deste Agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão da Execução Fiscal n.o 1045163-45.2021.8.11.0041 até o julgamento definitivo da Ação Anulatória n.o 1015448-55.2021.8.11.0041.

A d. Relatora originária deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender o trâmite da Execução Fiscal n.o 1045163-45.2021.8.11.0041, até o julgamento do mérito da vertente recurso (id. 154159199).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso, afirmando que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário necessita de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida
(id.
154441655)
.

O Juízo
a quo
prestou informações nos autos do Agravo de Instrumento no seguinte sentido:
“(...)
diante da decisão conferida nos autos do agravo de instrumento, conferindo a tutela recursal para suspender a ação executiva,
o feito foi remetido ao arquivo provisório até o deslinde da ação anulatória ou eventual decisão em sentido contrário
.”

(id. 154973204).

Pagamento do preparo (id.
153790177).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.
174847668
).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1o Grau, constato que no dia 18/11/2021 foi proferida sentença extintiva da Ação Anulatória de Débito Tributário sob o n.o 1015448- 55.2021.8.11.0041, que determinou o cancelamento de todos os TAD’s (id. 70390902 - PJe 1o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto por
NESTLÉ BRASIL LTDA (MATRIZ) e NESTLÉ BRASIL LTDA (FILIAL)
contra a decisão proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá
nos autos da Execução Fiscal n.o 1045163-45.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
pela qual foi
indeferida a suspensão da referida Execução, até o julgamento da Ação Anulatória de Débito Tributário n.o 1015448- 55.2021.8.11.0041, nos seguintes termos:

“
INDEFIRO
o pedido de suspensão formulado pela parte demandada, tendo em vista que o simples ajuizamento de ação anulatória não conduz à suspensão da execução. Isso porque o crédito tributário possui causas suspensivas restritas ao rol previsto no art. 151 do CTN e, no caso dos autos, a decisão proferida nos autos da ação anulatória não determinou a suspensão da presente execução.
(...)” (id. 95531745 - Pje 1o grau).

Ocorre que, ao compulsar os autos pelo sistema PJe 1o Grau, constatei que, concluindo pelo cancelamento dos Termos de Apreensão e Depósito, no dia 18/11/2021 – antes mesmo da interposição do presente Agravo – já havia sido proferida sentença extintiva da Ação Anulatória de Débito Tributário nos autos originários de n.o
1015448-55.2021.8.11.0041
, lavrada nos seguintes termos:

“(...)

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o pedido com o fim de:

[i]
determinar o cancelamento dos TAD’s
: [a] filial 446 – 11454869, 11455206, 11456117, 11456393, 11456486, 11457318, 11457500, 11457558; [b] filial 182 – 11300788, 11301772, 11301693, 11301433, 11301491, 11309095, 11313009, 11312268, 11312251, 11312020, 11310293, 11310098, 11310147, 11313280, 11313861, 11313158, 11313016, 11313866, 11314184, 11314333, 11315758, 11316240, 11316217, 44888632/1112/6/1, 45041121/1112/6/1, 45213009/1112/6/1, 45298101/1112/6/1, 11341203, 11329905, 11329176, 11329076, 11327200, 11327029, 11324657, 11322070, 11322030, 11321379, 11320686, 11320257, 11320132, 11320043, 11319457, 11318930, 11318923, 11318647, 11318311, 11316914, 11315785, 11310473 e 11317020;

[ii] ratificar a decisão id. 55836601;

[iii]
extinguir o processo conforme prevê o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.
(...)”. (g.n.) (id. 70390902, PJe 1o grau).

Induvidoso que, sendo proferida sentença no processo de origem (Ação Anulatória de Débito Tributário), torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) e caracterizado pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, o que
acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido
”. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no
mandamus
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL
- SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO -
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
.
A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.”
(N.U 1014103-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa
. Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 25/02/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, pela da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023